Tribunal: TJSP
Processo: 1500537-59.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento - Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Apelos desprovidos.